Tribunal: STJ
Processo: 5376639-47.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999716 - GO (2025
/0275312-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JARDINS FERREIRA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: SPE IPA - T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MURILLO DE FARIA FERRO - GO029226
ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL - GO031282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
da Súmula n. 284 do STF e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial
observou o princípio da dialeticidade e que a controvérsia possui
relevância federal, envolvendo interpretação do Código Civil sobre boa-fé
objetiva, força maior e revisão contratual, com impacto no setor
imobiliário.
3. Contrarrazões apresentadas, pleiteando o desprovimento do
recurso e a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA52423068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3fe10103-c306-4185-abfd-ebfd8d026300

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7.
entos
A parte agravante não impugnou especificamente os fundam
da decisão agravada referentes à Súmula n. 284 do STF e à não
comprovação da divergência jurisprudencial.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em

AgInt no
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52423068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3fe10103-c306-4185-abfd-ebfd8d026300

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
11/11/2025
17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3fe10103-c306-4185-abfd-ebfd8d026300

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999716 - GO (2025
/0275312-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JARDINS FERREIRA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: SPE IPA - T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MURILLO DE FARIA FERRO - GO029226
ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL - GO031282
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
da Súmula n. 284 do STF e na ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial
observou o princípio da dialeticidade e que a controvérsia possui
relevância federal, envolvendo interpretação do Código Civil sobre boa-fé
objetiva, força maior e revisão contratual, com impacto no setor
imobiliário.
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

3. Contrarrazões apresentadas, pleiteando o desprovimento do
recurso e a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7.
entos
A parte agravante não impugnou especificamente os fundam
da decisão agravada referentes à Súmula n. 284 do STF e à não
comprovação da divergência jurisprudencial.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em

AgInt no
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo por deficiência de fundamentação nos termos da Súmula n.
284 do STF e na ausência de comprovação da divergência jurisprudencial, à luz dos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou, de
forma clara, objetiva e concreta, cada fundamento da decisão de inadmissibilidade
do Tribunal de origem, pois observou o princípio da dialeticidade, demonstrando o
desacerto do juízo prévio de admissibilidade.
Sustenta que a controvérsia possui relevância federal por envolver
interpretação do Código Civil sobre boa-fé objetiva, força maior e revisão contratual,
com impacto na cláusula 4.6 do contrato e repercussão no setor imobiliário, o que
exigiria a atuação uniformizadora do STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

Contrarrazões apresentadas às fls. 2.167-2.174, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de adimplemento contratual c/c
alteração de cláusula contratual, cujo valor da causa foi fixado em R$ 594.000,00 (fl.
16).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 2.151-2.152 que não se conheceu do agravo em
recurso especial por dois fundamentos: (i) incidência da Súmula n. 284 do STF, em
razão da indicação genérica de violação de lei federal, sem particularização dos
dispositivos legais efetivamente contrariados; e (ii) ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial por falta de acórdão paradigma e o consequente
atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Neste agravo interno, a parte agravante restringe-se a afirmar, em termos
genéricos, que teria observado a dialeticidade no agravo em recurso especial e que a
matéria possui relevância federal.
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

Em momento algum contesta os fundamentos da decisão, a saber, a
deficiência de fundamentação nos termos da Súmula n. 284 do STF e a ausência de
demonstração da divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255 do RISTJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52423066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:26
Código de Controle do Documento: 8c0b25ee-47e3-4fc6-a29f-ff3b5e668d89

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.716 / GO
Número Registro: 2025/0275312-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
537663947 53766394720228090051
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARDINS FERREIRA SPE LTDA
ADVOGADOS : JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: SPE IPA - T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MURILLO DE FARIA FERRO - GO029226
ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL - GO031282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JARDINS FERREIRA SPE LTDA
ADVOGADOS : ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - PA010652A
AGRAVADO
: SPE IPA - T1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MURILLO DE FARIA FERRO - GO029226
Documento eletrônico VDA52420335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:42
Código de Controle do Documento: 050e075e-8e70-4510-9ac8-2232b0b6d033

ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL - GO031282
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:42
Código de Controle do Documento: 050e075e-8e70-4510-9ac8-2232b0b6d033